Tribunal: TJBA
Processo: 8048490-93.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048490-93.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MENDES & GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ONESIMO BASTOS MENDES

APELADO: CONDOMINIO PARQUE TROPICAL

Advogado(s)
:
FERNANDO AVILA NONATO

17IZ

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL ANTES DA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRECEDENTES DO STJ.

1. A exceção de pré-executividade é cabível quando presente matéria de ordem pública ou quando a questão puder ser resolvida sem dilação probatória, com base em prova pré-constituída.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94, desde que preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

3. Havendo rescisão do contrato de honorários advocatícios antes da conclusão integral dos serviços contratados, o título perde sua liquidez, sendo necessário o arbitramento proporcional em ação própria para apuração do quantum devido.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a cobrança integral dos honorários advocatícios contratados, em caso de rompimento do vínculo antes da conclusão da demanda, equivale à aplicação de cláusula penal indevida, sendo necessário arbitramento proporcional.

5. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8048490-93.2023.8.05.0001, em que é apelante, MENDES & GOES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e, apelado, CONDOMÍNIO PARQUE TROPICAL,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cív
el do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 23 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º Grau TJBA

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA